Tribunal: TJES
Processo: 5007342-41.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007342-41.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELSON PECANHA DA SILVA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5007342-41.2025.8.08.0021

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE:
ELSON PECANHA DA SILVA

RECORRIDO:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso contra sentença de id 17182184, sendo este cabível, tempestivo e a recorrente postula pela gratuidade de justiça. A declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção de veracidade (art. 99, §3º do CPC) e a impugnação apresentada pela parte recorrida mostra-se genérica. Desse modo, rejeito a impugnação e defiro a justiça gratuita, na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Em apertada síntese, a parte autora moveu ação
alegando que houve bloqueio indevido de sua linha telefônica em 07/07/2025, devido a uma cobrança controvérsia referente a maio de 2025, resultando em prejuízos profissionais. Pleiteou, assim, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

O magistrado de piso julgou
IMPROCEDENTE
, nos seguintes termos:
“
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais.
”

Irresignado, o autor interpôs o presente Recurso Inominado (ID 17182189), pugnando pela reforma integral do julgado. Em suas razões, reitera a tese da falha na prestação do serviço, argumentando que o juiz sentenciante não analisou o uso de dados móveis, bem como que os relatórios produzidos foram adulterados. Sustenta ainda, que a ausência de advogado no primeiro grau impossibilitou a impugnação aos documentos apresentados pela Recorrida. Por fim, requer a condenacao da ré ao pagamento de indenizacao por danos morais.

Contrarrazões no ID 17182194, na qual a recorrida postula pela manutenção da sentença.

Eis a síntese da relação processual,
decido
.

Não obstante as razões recursais, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011

No presente caso, como bem salientou o julgador de primeiro grau, cito trecho da sentença
“Embora o Autor tenha anexado o espelho do PROCON (ID 73426957) que registra sua reclamação em 09/07/2025, o documento apenas registra a narrativa do consumidor, sem, no entanto, comprovar tecnicamente a interrupção do serviço.

Desta forma, os fatos constitutivos do direito do Autor, conforme o Art. 373, I, do Código de Processo Civil, não foram devidamente comprovados, porquanto o elemento essencial para a configuração do dano moral pleiteado—o bloqueio indevido da linha de trabalho—foi afastado pela prova documental apresentada pela parte Ré, que demonstrou a continuidade do serviço.”

Nesse contexto, inexistindo prova mínima capaz de sustentar a narrativa inicial e prevalecendo o conjunto probatório produzido pela demandada, não há fundamento para reforma da sentença, a qual deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade, na forma do §3º, do art. 98 do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

JOSÉ DE JESUS SILVA

Juiz Leigo

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)